Tribunal: TJSP
Processo: 1006920-52.2015.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição e omissão - Inocorrência - Nítido caráter infringente, com pretensão de reanálise da matéria - Os embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da parte embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição e omissão - Inocorrência - Nítido caráter infringente, com pretensão de reanálise da matéria - Os embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da parte embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.